Tribunal: STF
Processo: HC 187212
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Euro Bento Maciel Filho e outros, em favor de Paulo Eduardo Leite Zakaib, contra decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 584.822/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, haja vista ter sido flagrado na posse de 5 porções de cocaína (426g), 27 “tijolos” de maconha (4039,29g), 140 porções de maconha (419,26g) e mais duas porções da mesma substância (1337,78g e 146,12g).
    Consta ainda, em buscas realizadas pelo imóvel do acusado, “foram encontradas porções de droga, além de 01 faca de cozinha com resquícios de maconha, 02 balanças de precisão, 02 espingardas de pressão, 15 mil eppendorfs vazios e um rolo de papel filme. E, em um balde plástico enterrado no quintal, encontraram mais entorpecentes, 02 rolos de fita crepe e 01 balança de precisão”. (eDOC 2, p. 343)
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Pleito de revogação da prisão preventiva Impossibilidade Decisão suficientemente fundamentada - Inteligência dos artigos 312 e 313, I do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal Inexistência de constrangimento ilega - Ordem denegada”. (eDOC 2, p. 341)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 12)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega, ainda, que o acusado é primário e de bons antecedentes. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Isso porque a prisão estaria lastreada em elementos concretos e não na gravidade abstrata do delito.
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem:
    “Em atenta análise dos autos, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão combatida, que se encontra devidamente fundamentada, em observância aos preceitos legais e às circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido, destacou que: “(...) a) Presentes os pressupostos positivos do artigo 312, parte final do CPP2, posto haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, com base nos indícios até então trazidos pelos depoimentos das testemunhas, convergindo com o fato delitivo cujo indiciamento se deu. b) Ausentes os pressupostos negativos (excludentes de ilicitude), ao menos nesta fase inquisitorial. c) Quanto aos fundamentos da prisão preventiva (artigo 312 do CPP), o preso possui antecedentes, porém, por infração de menor potencial ofensivo. Todavia, este não é o fundamento principal a indicar a necessidade de conversão da prisão em preventiva. A ordem pública requer a prisão diante da considerável gravidade em concreto do delito. A quantidade de drogas apreendida (um tijolo de maconha, 15 mil micro tubos plásticos vazios, um balde contendo 140 porções de maconha embaladas e prontas para a venda, dez tijolos de maconha de tamanhos variados, quatro porções grandes de cocaína pura, uma porção menor de cocaína, diversos pedaços de maconha, que somavam 426 gramas de cocaína, 3.295,2 quilogramas de maconha, 429,26 gramas de maconha e 7.444,09 quilogramas de maconha) e os petrechos apreendidos (dois rolos de fita crepe, balança de precisão, uma faca, duas balanças e duas espingardas de pressão), indicam a participação em relevante associação criminosa de considerável atividade delitiva, sendo, com indícios fortes, o preso partícipe. Embora alegue que apenas guardava a droga para terceiro, tal fato não deixa de configurar tráfico de drogas (pelo verbo nuclear ter em depósito ). O preso tenta minorar sua conduta, porém, não deixar de haver, até o momento, indícios de que integrava uma forte organização, diante do volume de drogas. Dificilmente um traficante de menor potencial teria o volume e variedade de drogas apreendidas; eram 15 mil eppendorfs e mais de 10 quilos de drogas variadas, que estavam enterradas, a demonstrar que a guarda foi planejada e havia ciência da ilicitude.
    Ademais, os policiais militares apenas encontraram tal espaço e o preso porque receberam denúncia, que efetivamente se confirmou.” (fls. 81/84).
    Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação adequada ou ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    (…)
    Ademais, conforme relatado, embora se alegue que o paciente “apenas” guardava os entorpecentes para outro indivíduo o que, frisa-se, por si só, já caracteriza o crime de tráfico de drogas -, foi encontrada quantidade exorbitante de drogas, além de objetos que indicam a prática do comércio ilícito.
    (…)
    Registra-se que a existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia e nem têm força para alcançar a sua revogação, mormente quando presentes os motivos autorizadores da medida, como no caso em tela.
    Ora, referidas condições não têm o condão de, por si sós, garantir a concessão de liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção do cárcere”. (eDOC 2, p. 347-349)
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível, nos termos da Súmula 691/STF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente